Tribunal: TJMT
Processo: 1004318-34.2022.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004318-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBISON FERREIRA BRAVO - CPF: 077.289.368-32 (APELADO), SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 901.292.531-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO:
ROBISON FERREIRA BRAVO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE
CATETERISMO CARDÍACO E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA - COBERTURA -

DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Já é assente o entendimento no STJ de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença prolatada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ROBISON FERREIRA BRAVO
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar-lhe o custeio do procedimento cirúrgico de CATETERISMO CARDÍACO E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ainda, a condenou ao pagamento das custas e despesas judiciais e aos honorários advocatícios, estes no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID nº 152681999).

Em suas razões recursais (ID nº 1526822001), sustenta a apelante, em síntese, o equívoco da sentença recorrida, assegurando que, a despeito de o magistrado sentenciante ter consignado que não autorizou os procedimentos solicitados pelo autor, na verdade, a auditoria médica autorizou os procedimentos em 10/02/2022.

Aduz que não há motivos para o deferimento da inversão do ônus da prova, posto que nestes casos, o consumidor deve ao menos indicar elementos básicos do direito alegado, o que não se observa no caso dos autos.

Quanto à ocorrência de dano moral, assegura que não houve qualquer negativa na autorização do procedimento cirúrgico, visto que o pedido foi realizado no dia 08/02/2022 e autorizado pela auditoria em 10/02/2022, assim, sem ato ilícito, inexiste qualquer obrigação de reparar o requerente, ressaltando ademais, que a jurisprudência da Corte Superior se posiciona no sentido de que o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral.

Alternativamente, pugna que seja reduzido o valor arbitrado pelo magistrado, em respeito ao art. 5º, V, da CF que estabelece que a indenização, seja ela de qualquer natureza, deve ser proporcional ao agravo.

Prequestiona a matéria.

Em contrarrazões juntadas no ID nº 152682006, o apelado suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal do apelante. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Em decisão de ID nº 153836184, foi determinada a remessa destes autos ao Núcleo de Conciliação para eventual composição entre as partes, a qual, contudo, restou infrutífera - ID nº 161327151.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o apelado ROBISON FERREIRA BRAVO aderiu ao

plano de saúde administrado pela apelante UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em 29/06/20
, na modalidade UNIMED SUPER CLASS NACIONAL INDIVIDUAL/FAMILIAR - SEGMENTAÇÃO: AMBULATORIAL + HOSPITALAR + OBSTETRÍCIA, conforme se depreende do contrato juntado aos autos no ID nº 152681595.

Narra o autor em sua peça inicial que “
no dia
07/02/2022
foi internado no
Hospital Santa Rosa

com a pressão de 22×12, momento que primeiramente houve a suspeita de AVC, contudo após vários exames de imagem e sangue que estão em poder da
Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Rosa,

onde constatado que o mesmo
está com uma extensa calcificação coronariana tri-arteriais (três veias entupidas), tendo o resultado em escore de cálcio 1887 (Agatston)
”.

ID nº 152681587 p. 02.

Relata que, logo após os primeiros socorros na Unidade de Terapia Intensiva daquele hospital, constatou-se pela equipe médica a necessidade de realização com urgência do procedimento cirúrgico de “
c
ateterismo cardíaco e/ou D com cineangiocoronariografia e ventriculografia
”
.

Assim, o médico responsável solicitou a autorização da UNIMED para a realização do procedimento, contudo, esta se negou a custear a cirurgia, ao fundamento do não cumprimento pelo consumidor do prazo de carência contratual.

Irresignado com a negativa, ajuizou o autor a demanda em 09/02/2022, pretendendo liminarmente a autorização para a cirurgia, cujo pleito fora deferido, ensejando a interposição do agravo de instrumento nº 1003719-24.2022, o qual, no mérito, reconhecendo a emergência do procedimento vindicado pelo autor, manteve a decisão do juiz de primeiro grau.

Após regular processamento, o feito fora sentenciado para julgar procedentes os pedidos da inicial com a condenação da apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Pois bem.

Inicialmente, a despeito de o apelado suscitar em suas contrarrazões o não conhecimento do recurso em razão de suposta inovação recursal ao trazer o plano de saúde questões não discutidas no juízo singular, a meu ver, descabe maiores considerações a respeito da referida preliminar.

Isso porque, embora não tenha se utilizado da melhor técnica jurídica, o apelante não traz novas questões à discussão, apenas se restringe em suas razões recursais a afirmar que não negou o procedimento cirúrgico vindicado pelo autor.

Assim, razão não há para enfrentamento da preliminar.

Mérito
.

Da análise das razões recursais constata-se que a irresignação da apelante reside apenas na alegação de que não negou o procedimento cirúrgico ao apelado que o solicitou em 08/02, o qual fora autorizado pela auditoria médica em 10/02/2022, e, em razão disso, não praticou qualquer ilícito passível de indenização por danos morais; bem como insiste que o caso não reclama a inversão do ônus da prova.

Do que se vê, se não há insurgência do plano de saúde, resta incontroversa a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico de CATETERISMO CARDÍACO E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA pleiteado pelo apelado - ID nº 152681592 p.2 e 152681594.

Entretanto, há reclamação do plano de saúde quanto ao reconhecimento pelo magistrado singular da ocorrência de dano moral indenizável, pretendendo a reforma da sentença neste ponto, ou, ao menos a redução do valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No que se refere à ocorrência de dano moral, na hipótese,
não se vislumbra conduta ilícita da requerida, notadamente em razão de que a negativa não se revelou infundada, pois amparada em razoável interpretação quanto à obrigatoriedade de cobertura de procedimento quando não cumprido o prazo de carência contratual, não incidindo, portanto, em ato ilícito passível de indenização por dano moral.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional, não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade do autor/apelado.

A propósito, recente julgado da e. Corte do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.979.763/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.)

Desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NA AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA – NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DEVIDO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS – RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA JURÍDICA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar ao atendimento necessário para o melhor desempenho no tratamento da doença. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente. Todavia, inexiste dever de indenizar por dano moral quando a negativa estiver fundada em dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual. Sentença mantida.
(N.U 1020448-70.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

De minha relatoria:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDÊNCIA - PACIENTE DIAGNOSTICADA COM DEPRESSÃO GRAVE - INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA - RECUSA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS

- PACIENTE REFRATÁRIA A TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS - PROCEDIMENTO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA PARA A PATOLOGIA DA AUTORA - NOTAS TÉCNICAS FAVORÁVEIS - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A despeito de não constar do Rol de Eventos e Procedimentos da ANS, o se tratamento com ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA recomendado pelo especialista possui aprovação junto ao Conselho Federal de Medicina com indicação clínica para o quadro da autora, refratária a outros tratamentos, prestigia-se o paciente com a determinação de cobertura do tratamento. Já é assente o entendimento na Colenda Corte do STJ de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Assim, à míngua de comprovação de dano efetivo, afasta-se a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.-
(N.U 0006406-72.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Assim, sem comprovação de dano efetivo, o simples descumprimento contratual não implica na ocorrência de dano moral indenizável.

Com o resultado do julgamento, arbitro equitativamente os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para cada parte, vedada a compensação.

Ante o exposto, com essas considerações,
dou provimento ao recurso
da requerida para excluir o dano moral, readequando os honorários advocatícios para R$1.000,00 para cada parte, vedada a compensação e respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
1004318-34.2022.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO: ROBISON FERREIRA BRAVO

VOTO

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença prolatada nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por ROBISON FERREIRA BRAVO, que julgou procedentes os pedidos da inicial para determinar-lhe o custeio do procedimento cirúrgico de CATETERISMO CARDÍACO E/OU D COM CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E VENTRICULOGRAFIA, e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, condenado a Apelante, ainda, ao pagamento das despesas judiciais e honorário advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Em seu voto, a Desa. Relatora deu parcial provimento ao recurso para excluir a condenação por danos morais, readequando os honorários advocatícios, por consequência, para R$1.000,00 para cada parte.

Peço vênia para apresentar divergência.

De fato, não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais.

Contudo, no caso em tela, inobstante a previsão expressa de cobertura nos casos de urgência e emergência previstos no art. 35-C da Lei n. 9.656/1998, e a evidente urgência na realização do procedimento cirúrgico de “cateterismo cardíaco e/ou D com cineangiocoronariografia e ventriculografia” ao paciente já internado e com risco de morte, a operadora de saúde se negou a custear a cirurgia ao fundamento de não cumprimento do prazo de carência contratual, descumprindo a finalidade pela qual fora contratada.

A autorização para a cirurgia só ocorreu por força de decisão liminar em ação ajuizada pelo Apelado dois dias após a internação, a qual foi confirmada por este Sodalício (Agravo de Instrumento n. 1003719-24.2022) ante o reconhecimento da emergência do procedimento.

Nesse contexto, não há como se olvidar que a negativa injustificada de tratamento médico ao paciente que beirava o óbito, como atestado pelo médico, culminando com a necessidade de rápido ajuizamento da presente demanda, causou-lhe angústia, sofrimento e desespero que ultrapassam, sobremaneira, o mero aborrecimento causado pelo descumprimento contratual, de modo que escorreito a condenação a título de danos morais imposta na sentença.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE DE– NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI – COVID-19 - NECESSIDADE E URGÊNCIA CONFIGURADAS - INJUSTIFICADA RECUSA DE COBERTURA – PERÍODO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ -NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – ART. 35-C DA LEI Nº 9.656/98 –DANO MORAL CONFIGURADO – AFRONTA A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –– VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Na linha dos precedentes desta Corte, o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece, excepcionalmente, diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado. Nos casos de negativa de cobertura por parte do plano de saúde, em regra não se trata de mero inadimplemento contratual.” (STJ, AgRg no AREsp 213169 / RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 11/10/2012) “O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado encontra-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.” (AgRg no AREsp 595.365/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Demonstrada nos autos a necessidade de segurado em ser submetido ao tratamento médico necessário, com risco de morte, deve ser afastada a exigência do período de carência para o procedimento. A angústia, sofrimento, dor e instabilidade provocada por negativa de atendimento ao procedimento médico prescrito dá ensejo ao dano moral, tendo em vista a existência de cobertura contratual por plano de saúde de abrangência nacional que dá direito ao atendimento. Não deve ser alterado o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao critério pedagógico da condenação. (N.U 1043333-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 17/04/2023)

Pelo exposto, com a vênia à d. Relatora,
nego provimento
ao recurso, de modo a confirmar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023